Tribunal: TJPA
Processo: 0000425-55.2014.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000425-55.2014.8.14.0039

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARIA CLEUDES FREITAS BRAGA, DELBRAR COMERCIO & MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP, MARCOS JOSE ALVES BRAGA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000425-55.2014.8.14.0039

APELANTE: B
ANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO:
SERVIO TULIO DE BARCELOS

APELADO:
MARIA CLEUDES FREITAS BRAGA

APELADO: DELBRAR COMERCIO & MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA – EPP

APELADO: MARCOS JOSE ALVES BRAGA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO
A QUO
RECEBEU A INICIAL COMO AÇÃO DE EXECUÇÃO. HOUVE POSTERIOR MANIFESTAÇÃO DO AUTOR INFORMANDO QUE SE TRATAVA DE AÇÃO DE COBRANÇA. CONTUDO, SOBREVEIO SENTENÇA EXTINGUINDO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, CONSIDERANDO QUE OS DOCUMENTOS APRESENTADOS NÃO SE ENQUADRAVAM COMO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
ERROR IN PROCEDENDO
. O JULGADOR
A QUO
RECEPCIONOU A INICIAL COMO AÇÃO DE EXECUÇÃO SEM DAR CONHECIMENTO AO AUTOR DE TAL ATO E DESCONSIDEROU POSTERIOR MANIFESTAÇÃO DA PARTE, QUE AFIRMOU QUE A DEMANDA SERIA AÇÃO DE COBRANÇA. DISPÕE O ART. 321 DO CPC/15 QUE “
O JUIZ, AO VERIFICAR QUE A PETIÇÃO INICIAL NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DOS
ARTS. 319 E 320
OU QUE APRESENTA DEFEITOS E IRREGULARIDADES CAPAZES DE DIFICULTAR O JULGAMENTO DE MÉRITO, DETERMINARÁ QUE O AUTOR, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, A EMENDE OU A COMPLETE, INDICANDO COM PRECISÃO O QUE DEVE SER CORRIGIDO OU COMPLETADO”. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000425-55.2014.8.14.0039

APELANTE: B
ANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO:
SERVIO TULIO DE BARCELOS

APELADO:
MARIA CLEUDES FREITAS BRAGA

APELADO: DELBRAR COMERCIO & MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA – EPP

APELADO: MARCOS JOSE ALVES BRAGA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, nos autos da ação de cobrança, recepcionada como ação de execução, ajuizada em face de DELBRAR COMERCIO & MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA – EPP E OUTROS.

DELIBAR INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA opôs embargos à execução em face da ação de execução n. 0006571-49.2013.8.14.0039 ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A.

Ressalta-se que fora ajuizada AÇÃO DE COBRANÇA pelo BANCO DO BRASIL S.A., mas foi recepcionada pelo juízo singular como AÇÃO DE EXECUÇÃO, conforme despacho de id n. 1546319 - Pág. 30 (fl. 38 da ação de execução)

Afirma o Embargante que a instituição financeira deixou de demonstrar os extratos da conta corrente a qual se vincula a cédula de crédito bancário. Comenta que os cálculos devem evidenciar de modo claro, preciso e de fácil entendimento o valor da dívida. Afirma que o Banco não apresentou os documentos que compõem o próprio título de crédito, sendo necessário que viesse acompanhado do extrato da conta corrente referente ao período da disponibilização do crédito, pugnando pela nulidade do título, comentando ainda que não há prova da liberação do crédito. Comenta que o Diploma legal n. 10931/2004 carece de validade, tornando inexistente o título de crédito exigido. No mérito aduz que se aplicou capitalização de juros, o que gerou a cobrança indevida de valor exorbitante.

No id n. 1546262 - Pág. 1 – determinou-se a publicação do despacho de fl. 38 dos autos n. 0006571-49.2013.8.14.0039, o qual recebeu a ação de cobrança, ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., como ação de execução.

No id n. 1546264 - Pág. 1, o Banco do Brasil S.A. manifestou-se no sentido de que o processo fosse registrado como ação de cobrança.

No id n. 1546264 - Pág. 6, houve despacho para que a parte DELIBAR INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA E OUTROS se manifestassem sobre o que consta no id n. 1546264 - Pág. 1.

No id n. 1546264 - Pág. 8 consta certidão informando que não houve manifestação ao despacho de id n. id n. 1546264 - Pág. 6.

Sobreveio sentença extinguindo a ação de execução, nos moldes do art. 485, IV do CPC/15, JULGANDO PROCEDENTE os embargos à execução frente a nulidade da ação de execução que deixou de trazer em seu bojo o título executivo extrajudicial. E ainda condenou o embargado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais, afirma o Banco do Brasil S.A. que somente após terem sido opostos os Embargos à execução, fora publicado o despacho no qual o juízo singular recebeu a petição inicial como ação de execução, ao invés de ação de cobrança. Afirma que quando intimado a se manifestar, esclareceu ao juízo singular que a demanda seria uma ação de cobrança. No entanto, sobreveio sentença extinguindo o processo por falta de requisito legal que amparasse a demanda executiva. Afirma que no corpo da petição inicial há erro material, em decorrência da advocacia de massa, mas seu intento foi ingressar com a ação de cobrança. Afirma que houve afronta ao Princípio da Economia Processual. Requereu a cassação da sentença.

Não houve contrarrazões, conforme certidão de id n. 1546316 - Pág. 15.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento. Via plenário virtual.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000425-55.2014.8.14.0039

APELANTE: B
ANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO:
SERVIO TULIO DE BARCELOS

APELADO:
MARIA CLEUDES FREITAS BRAGA

APELADO: DELBRAR COMERCIO & MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA – EPP

APELADO: MARCOS JOSE ALVES BRAGA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Insurge-se o apelante contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, considerando que não estava acompanhado de título executivo extrajudicial hábil.

Busca o apelante a anulação da sentença, aduzindo que o processo não se tratava de ação de execução e sim de ação de cobrança.

Observando o que consta nos autos, constata-se que a petição inicial fora fundamentada com base em uma ação de execução, tendo apenas no seu corpo inicial a denominação de ação de cobrança, houve
error in procedendo
do julgador que
de per si
tomou a demanda como ação de execução, quando deveria ter intimado o autor para se manifestar sobre qual tipo de demanda queria protocolar e para que fizesse as emendas cabíveis antes de dar continuidade ao feito, nos termos do art. 321 do CPC/15:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Contudo, ao contrário do previsto no art. 321 do CPC/15, o julgador
a quo
recepcionou a demanda como ação de execução sem dar conhecimento ao autor de tal ato e, por conseguinte, houve a oposição de embargos à execução.

Somente depois dos embargos à execução, o autor foi intimado para que se manifestasse sobre qual tipo de demanda queria, de fato, ingressar, tendo a parte autora se manifestado no sentido de que a demanda se tratava de ação de cobrança.

Em seguida, sobreveio sentença, extinguindo o feito sem resolução de mérito, em razão da falta de título executivo extrajudicial.

Desse modo, a anulação da sentença é medida que se impõe, devendo prosseguir a demanda, sendo garantido ao autor a emenda da petição inicial para e em seguida, dar-se continuidade ao contraditório e o curso do processo, de acordo com o Devido Processo Legal.

Nesse sentido, vejamos os julgados:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TAXA DE CONDOMÍNIO. INTIMAÇÃO PARA A EMENDA DA INICIAL. REQUERIMENTO DE CONVERSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO EM ORDINÁRIA DE COBRANÇA NÃO ANALISADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. 1. Encontrando-se pendente de solução requerimento submetido ao juízo, não se mostra razoável a extinção do processo antes de decidida a questão, sob pena de negativa de prestação jurisdicional. 2. Considerando o princípio da boa-fé objetiva processual, bem como o da cooperação entre os sujeitos processuais, é dever das partes e do magistrado colaborarem entre si, de modo a tornar efetivo o processo e garantir o due process of law. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.

(TJGO, Apelação (CPC) 5162311-72.2017.8.09.0051, Rel. ORLOFF NEVES ROCHA, 1ª Câmara Cível, julgado em 28/09/2018, DJe

de 28/09/2018)

Ementa: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL COM EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. VERIFICADAS IRREGULARIDADES NA PEÇA VESTIBULAR, O MAGISTRADO DEVE OPORTUNIZAR A SUA EMENDA, O QUE NÃO FEZ, INFRINGINDO, DESTA FORMA, A REGRA DO ART. 321, DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. PROVIMENTO DO RECURSO, PARA ANULAR A SENTENÇA, DETERMINANDO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

(TJRJ. APELAÇÃO CÍVEL N. 0174080-71.2019.8.19.0001. Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO - Julgamento: 15/09/2020 - SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

Por todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe PROVIMENTO, nos termos da fundamentação aqui exposta.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 02/07/2021